Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR DO SALDO EVENTUALMENTE EXISTENTE. INUTILIDADE DA MEDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP – providência com o propósito de localizar ativos da parte devedora sujeitos à penhora.
2. Embora tenha se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundos de previdência privada deve, em regra, ser aferida casuisticamente, o Superior Tribunal de Justiça também já consignou que a mera possibilidade de resgate do saldo existente em fundos de previdência privada não constitui elemento capaz de afastar a natureza alimentar de tais recursos.
3. O participante de fundos de previdência privada tem o natural intuito de resguardar o próprio futuro ou de seus dependentes/beneficiários, a título de complementação de aposentadoria, garantindo o recebimento de quantia certa, que reputa essencial às necessidades familiares – circunstância que reforça a incidência da regra da impenhorabilidade.
4. No caso, a dívida cuja satisfação é perseguida não se amolda a qualquer das exceções legais (art. 833, §2o, CPC). Deriva de ação de cobrança em razão do inadimplemento de cártulas de cheque, estando dissociada da natureza alimentar. Portanto, não obstante o juízo singular tenha rechaçado, de plano, o pedido de expedição de ofício à SUSEP, as circunstâncias fáticas do caso concreto apontam para a inutilidade da medida.
5. Recurso conhecido e desprovido.